Tribunal: TJSP
Processo: 0037919-28.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Órgão julgador: Sulaiman Miguel Neto
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. Ação de rescisão contratual. Pretensão de afastamento da MM. Juíza processante. Alegação de parcialidade. Ausência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 145 do CPC. Ilação de cunho subjetivo. Fato de a magistrada estar subordinada administrativamente à Desembargadora, fundadora da banca de advogados que patrocina a parte adversa, não enseja a sua imparcialidade.

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. Ação de rescisão contratual. Pretensão de afastamento da MM. Juíza processante. Alegação de parcialidade. Ausência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 145 do CPC. Ilação de cunho subjetivo. Fato de a magistrada estar subordinada administrativamente à Desembargadora, fundadora da banca de advogados que patrocina a parte adversa, não enseja a sua imparcialidade. Inexistência de conduta justificando o afastamento do juiz natural. Exercício regular da atividade jurisdicional. Decisão contrária ao interesse do excipiente. Eventual inconformismo comporta ser manifestado através do recurso próprio. Incidência da Súmula 88 do TJSP. EXCEÇÃO REJEITADA.